Tribunal: STF
Processo: HC 223390
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marildo Galon contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 132.638/RS (documento eletrônico 23).



    O impetrante sustenta, em síntese, que



    “[...] foram decretadas medidas cautelares diversas da prisão ao paciente Marildo Galon (doravante Marildo), réu nos autos nº 0001838-50.2014.8.21.0123, em trâmite perante a 1ª Vara Judicial de Santo Augusto-RS, que decorreram dos desdobramentos da investigação denominada ‘Operação Leite Compensado’, que apurava a existência de empresas de transporte de leite que adulteravam o produto cru entregues à indústria (doc. 01).



    Conforme se observa do processo, o paciente era funcionário da empresa Confepar – Agroindústria Cooperativa Central (doravante Confepar), e foi denunciado pelo Ministério Público em razão da suposta prática do crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios, previsto no art. 272, §1º, do Código Penal (doc. 01). 



    Em 24 de fevereiro de 2015, por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC nº. 51.324/RS, foram fixadas as medias cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos I, III, IV, V, VI e VIII, do Código de Processo Penal (doc. 02).



    […]



    Portanto, permanecem vigentes as seguintes medidas cautelares alternativas: a) comparecimento periódico em Juízo; b) proibição de se ausentar da Comarca; c) recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga; d) suspensão do exercício de atividade econômica perante a Confepar; e e) fiança (doc. 03 e 04). 



    Em fevereiro de 2020, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença no âmbito da ação penal nº. 0001838-50.2014.8.21.0123, condenando o paciente Marildo à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado (doc. 05). Posteriormente, tal decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que impôs pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto (doc. 06). ” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo para o fim de reduzir a reprimenda criminal imposta em desfavor de Marildo ao patamar de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto (doc. 06 - e-STJ fls. 468/593). 



    No entanto, o paciente cumpre medidas cautelares diversas da prisão desde 2015 (ou seja, há mais de sete anos), incluindo o recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, as quais possibilitarão detração da eventual pena aplicada. 



    […]



    Especificamente quanto ao pedido de revogação da medida cautelar de proibição de se ausentar da Comarca, o Superior Tribunal de Justiça consignou no acórdão que ‘se mostra absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amolda perfeitamente à hipótese’ (doc. 19 – e-STJ, fl. 656). 



    O primeiro ponto que merece destaque é que o próprio excesso de prazo da medida, detalhado no tópico anterior, comprova a desproporcionalidade da restrição imposta ao paciente, que está com sua liberdade cerceada há mais de sete anos. 



    Além disso, Marildo recebeu proposta para realizar atividade profissional no grupo Pato Indústria Com. De Maq. Agrícolas EIRELI, CNPJ 03.381.927/0001-07, localizada na Rua Getúlio Dalpascoale, nº. 300, Pato BrancoPR, sendo seu cargo o de supervisor de vendas nacional, necessitando se deslocar perante todo o território do país (doc. 07 - e-STJ fl. 108). 



    Ao final requer:



    “a) O DEFERIMENTO da medida liminar, para que seja determinada a SUSPENSÃO das medidas cautelares alternativas à prisão, ou subsidiariamente, da proibição de se ausentar da Comarca, impostas ao paciente Marido Galon nos autos de ação penal nº 0001838-50.2014.8.21.0123, em trâmite perante a 1ª Vara Judicial da Comarca de Santo AugustoRS, até o julgamento final do presente recurso; 



    b) a CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de revogar as medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, por excesso de prazo, pois estão vigentes a tempo superior que da própria condenação imposta pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a Marildo (05 anos e 06 meses); 



    c) Subsidiariamente, a CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de revogar a medida cautelar de proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial, possibilitando que o paciente Marildo possa aceitar proposta por trabalho que exige a realização de viagens.” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    O Juízo da 1ª Vara Judicial de Santo Augusto-RS prestou informações, em documento assinado pelo Magistrado Cristiano Alberto de Campos Maciel, afirmando que 



    “[...] não aportaram aos autos elementos que justifiquem a revogação das medidas cautelares aplicadas durante a instrução processual, motivo pelo qual permanecem vigentes as medidas cautelares pelos fundamentos expostos na decisão que ensejou sua aplicação.” (documento eletrônico 28). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Feitos esses apontamentos, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONCEDIDO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PLEITO DE FLEXIBILIZAÇÃO DE MEDIDA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - A Lei n. 12.403/2011 alterou significativamente dispositivos do Código de Processo Penal, notadamente os artigos 319 e 320, nos quais estabeleceu-se a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada. Em outras palavras, o intuito almejado pela novel legislação foi criar medidas menos gravosas do que a excepcional prisão cautelar, que possibilitem, diante de cada situação, a liberdade de locomoção do agente, atingindo-se a finalidade, mediante estabelecimento de medida alternativa, que antes apenas seria possível com a imposição de prisão cautelar. 



    III -In casu, a medida cautelar imposta se mostra absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amolda perfeitamente à hipótese, notadamente porque conforme consignado pelo juízo a quo: ‘réu Marildo Galon uma vez que sequer apresentou documentos acerca da proposta de trabalho informada. Ademais, como bem destacado pelo Parquet no parecer retro, o referido réu foi condenado em primeiro grau a 10 anos de pena privativa de liberdade, sendo que o deslocamento do réu por todo o território nacional poderá acarretar dificuldades em sua localização para cumprimento da pena’. 



    IV - Quanto ao alegado excesso de prazo na aplicação das medidas cautelares impostas posteriormente requerida nos autos, da leitura do acórdão objurgado, verifica-se que tal matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 23; grifei).



    Nessas circunstâncias, a análise dos argumentos veiculados pela defesa neste habeas corpus implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Com essa compreensão, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Por fim, à luz do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, o período de prisão provisória será utilizada tão somente para fixação do regime inicial do cumprimento de pena e não para a aferição, desde logo, do requisito objetivo necessário para eventual progressão de regime, tarefa, ademais, que ficará a encargo do juízo da execução (art. 66, III, b, da Lei de Execução Penal).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator